Tribunal: TJSP
Processo: 1018997-61.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Conduta abusiva atribuída à concessionária (suposta cobrança excessiva). Abordagem de titular de unidade consumidora (obrigação de fazer, com disciplina reparatória). Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.